Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714065-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSELENE PEREIRA DE BRITO AGRAVADO: DENNISON MOREIRA DA SILVA, ADAO IMOVEIS LTDA, CEZIMAR BARBOSA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSELENE PEREIRA DE BRITO contra decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara de Precatórias do Distrito Federal que entendeu por suspender a Carta Precatória distribuída pela agravante, objetivando a oitiva de testemunha, até 31/05/2020, em razão da pandemia do COVID-19 e, após essa data, pelo seu arquivamento. Informa a agravante, em síntese, que distribuiu a referida Carta Precatória com o intuito de ouvir sua testemunha referente ao Processo no 0071311.47.2015.8.09.0051, em trâmite na 26a Vara Cível de Goiânia. Explica que em razão da pandemia do COVID-19 a d. magistrada decidiu que a carta deveria ser arquivada, informando-se ao juízo deprecante a impossibilidade de oitiva da testemunha. Na ocasião, requereu a reconsideração da decisão, tendo a d.magistrada decidido suspender a Carta Precatória somente até o dia 31/05/2020, determinando seu arquivamento após decorrido o prazo. Salienta a agravante que recolheu custas referente a referida Carta Precatória que não poderão ser usadas novamente, após o arquivamento. Destaca o artigo 194 do Provimento Geral da Corregedoria que dispõe que as custas emitidas no ano devem ser usadas no mesmo ano, sendo evidente o prejuízo da agravante se a pandemia perdurar. Insiste que a suspensão requerida não trará prejuízo algum para nenhuma das partes envolvidas, enquanto o arquivamento importará em um longo período de espera para ser expedida nova carta precatória para a oitiva de testemunha essencial. Requer, assim, que o presente agravo seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo para reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente efetuado (ID 16423050). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os citados pressupostos legais se mostram presentes. Nos termos em que relatado a agravante pretende a suspensão da Carta Precatória para oitiva de testemunha, até que se possa realizar o procedimento, em razão das medidas restritivas impostas em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Para fins de esclarecimento, colaciono a r. decisão agravada, verbis: “Defiro, em parte, o requerimento formulado pelo Requerente no ID n.o 62765917, para determinar, por ora, que não haja o arquivamento da presente carta precatória, a fim de evitar os prejuízos relacionados às custas processuais já pagas, conforme alegado. Por outro lado, destaco que a leitura conjugada das Resoluções 314 e 318 do CNJ permite estabelecer que a designação de atos presenciais está suspensa até 31 de maio de 2020, com possibilidade de prorrogação ou de antecipação dessa data. Já no âmbito local, as Portarias Conjuntas 33 e 50 do TJDFT vedam a designação de ato presencial por tempo indeterminado. Como frisado na decisão anterior, no atual estágio é possível, apenas, a realização de audiência por videoconferência. Contudo, em sede de cooperação feita por meio de carta precatória, a realização de audiência por videoconferência é realizada e presidida pelo Juízo Deprecante, cabendo ao Juízo Deprecado apenas a intimação da pessoa que reside fora da Comarca, e, em tempos de normalidade, a cessão de sala passiva, no âmbito do fórum para que se realize a oitiva. Assim, cabe à parte interessada fazer tal solicitação (a de realizar o ato por videoconferência) nos autos da ação que tramita na Comarca de Goiânia. Tal o cenário, acolho em parte o pedido de reconsideração formulado e determino seja suspenso o cumprimento da presente carta precatória até 31 de maio de 2020. Ultrapassado essa data sem que seja autorizada, em âmbito local, a realização de audiências presenciais, determino seja cumprida a decisão de arquivamento, anteriormente proferida.” (ID 62910553 – 1a instância). Com efeito, é fato que a situação de pandemia demanda induvidosa necessidade de acautelamento e adequação do sistema de trabalho virtual, razão pela qual, deve ser dado prioridade aos casos de urgência (réus presos) para evitar o perecimento do direito, o que, a princípio, não se verifica nos autos originários. Contudo, embora louvável a intenção da d. magistrada a quo, não é possível determinar ao juízo deprecante que conduza o ato de produção de prova por videoconferência. Nesse sentido, precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OITIVA DE TESTEMUNHA. CARTA PRECATÓRIA. VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECUSA INFUNDADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. I - O art. 267 do CPC/2015 possui rol taxativo de recusa para o cumprimento de carta precatória. II - A prática de atos processuais por videoconferência é uma faculdade do juízo deprecante, não competindo ao juízo deprecado a determinação de forma diversa da realização de audiência. III - Conflito de competência conhecido para declarar competente para a causa o Juízo Federal da 2a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Pouso Alegre/MG.” (CC 165.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 14/06/2019) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. INTERROGATÓRIO. VIDEOCONFERÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DEPRECADO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUÍZO DEPRECANTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A oitiva por videoconferência - não obstante seja medida que visa agilizar a prestação jurisdicional, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho da Justiça Federal - é faculdade conferida ao Juízo da causa, não podendo o Juízo deprecado determinar modalidade de oitiva diversa daquela que lhe foi deprecada. 2. As hipóteses de recusa no cumprimento da carta precatória estão elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao Processo Penal, nenhuma delas correspondendo ao caso dos autos. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, o Suscitante.” (CC 145.457/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 16/10/2017) “PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA QUE RESIDE FORA DA JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO COMPETENTE. CARTA PRECATÓRIA. RECUSA NÃO FUNDADA NAS HIPÓTESES DO ATUAL ART. 267 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. As hipóteses de recusa de cumprimento de carta precatória constituem rol taxativo e tinham previsão no então art. 209 do Código de Processo Civil, correspondente ao atual art. 267 do novo diploma legal, isto é, ao juízo deprecado somente é permitido devolver carta precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade, não estando, no caso em exame, a recusa do Juízo suscitado respaldada por nenhuma das hipóteses legais. 2. "Conquanto recomendável seja realizada por videoconferência, não compete ao Juízo deprecado determinar forma de audiência diversa daquela delegada, recusando-se assim ao cumprimento da deprecata" (CC 135.834/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 31/10/2014). 3. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Amazonas, o suscitado.” (CC 148.747/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 30/11/2016) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. DOMICÍLIO DIVERSO. CARTA PRECATÓRIA. RECUSA INFUNDADA. VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. 1. A recusa ao cumprimento da deprecata só pode ser embasada nas hipóteses do art. 209 do Código de Processo Civil, aplicado por força de interpretação analógica autorizada pelo art. 3o do Código de Processo Penal. 2. Conquanto recomendável seja realizada por videoconferência, não compete ao Juízo deprecado determinar forma de audiência diversa daquela delegada, recusando-se assim ao cumprimento da deprecata. 3. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.” (CC 135.834/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 31/10/2014) Dessa forma, tendo em vista as restrições às audiências presenciais em virtude da pandemia do COVID-19 (Resoluções 314 e 318 do CNJ e Portarias Conjuntas 33 e 50 do TJDFT), revela-se pertinente, em um exame perfunctório próprio do presente momento processual, a designação da audiência para oitiva da testemunha assim que cessar a suspensão do expediente presencial nas dependências dos fóruns desta Corte de Justiça. Ressalto, por oportuno, que o arquivamento determinado pode, de fato, ocasionar prejuízos à agravante que eventualmente terá que se ver obrigada a distribuir nova carta precatória com a mesma finalidade, não se podendo valer das custas já recolhidas. Por esses fundamentos, entendo presentes os requisitos necessários e atribuo o efeito suspensivo pleiteado tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão quanto ao arquivamento da Carta Precatória, até o julgamento do mérito do presente agravo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator